Tribunal: TJMT
Processo: 1042487-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização. Tutela de urgência. Maquinário agrícola. Vícios persistentes. Fornecimento de equipamento equivalente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042487-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVANTE), VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 38.364.749/0005-14 (AGRAVADO), VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 38.364.749/0004-33 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de
rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização. Tutela d
e urgência. Maquinário agrícola. V
ício
s persistentes
.
Fornecimento de equipamento equivalente
.
Recurso
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

que
, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na restituição imediata de R$ 1.800.000,00, fornecimento de novo maquinário agrícola e imposição de obrigações de conservação de equipamento defeituoso,
sob alegação
de vícios graves e persistentes em plantadeira adquirida em conjunto com outros implementos agrícolas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando mitigar os prejuízos do
produtor rural diante da privação de maquinário essencial, sopesando a necessidade de preservação da atividade econômica com o risco de irreversibilidade de medida puramente financeira.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito ficou
evidenciada por laudos técnicos e registros de sucessivas tentativas de reparo infrutíferas, indicando a persistência de defeitos que t
eriam tornado
o bem impróprio ao uso.

4. O perigo de dano é iminente, pois a ausência do
implemento
no início do período de plantio inviabiliza a execução da atividade agrícola, resultando em prejuízos financeiros progressivos.

5. A substituição provisória por equipamento equivalente atende ao princípio da proporcionalidade, assegurando a continuidade da colheita sem incorrer no risco de irreversibilidade inerente à restituição imediata de vultosa quantia pecuniária antes do contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
Presentes a verossimilhança de vício grave e o risco de dano à atividade produtiva, é cabível a tutela de urgência para fornecimento provisório de maquinário agrícola equivalente, medida que concilia a continuidade da produção com a reversibilidade do provimento judicial
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Espólio
d
e Celeste
Brock

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca
de
Primavera do Leste
/MT, n
a

Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais n
.
1013667-68.2025.8.11.0037
,
ajuizada
em desfavor de

Vamos Comé
rcio
de Máquinas Agrí
colas Ltda.
e
A
GCO do Brasil Soluções Agrí
colas Ltda.
,
que

in
deferiu o pedido de tutela de urgência
.

Nas
razões recursais
,

o

agravante
sustenta
que a probabilidade do direito
encontra-se
demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente notas fiscais, registros de atendimentos técnicos, relatórios de manutenção, fotografias, vídeos e laudos técnicos e periciais agronômicos que comprovam os vícios graves e persistentes apresentados pela plantadeira.

Argumenta que o equipamento apresentou falhas estruturais desde os primeiros meses de uso, tendo passado por incontáveis revisões sem solução definitiva.

Quanto ao
periculum in mora
,
alega
que permanece privado do valor expressivo despendido na aquisição do conjunto agrícola, o que causa grave desequilíbrio financeiro e inviabiliza a aquisição de novo
implemento
agrícola para dar continuidade à próxima safra. Alega que o início da safra já ocorreu e a ausência
do equipamento inviabiliza o plantio, gerando prejuízos expressivos e de difícil reparação.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de

que as requeridas restituam
o valor de
R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais)
, corrigido
e com juros legais, para levantamento pelo agravante
mediante caução do próprio bem,
ou, subsidiariame
nte, depositar o valor em juízo
;
e ainda fornecerem
provisoriamente um nov
o conjunto agrícola equivalente.
Além disso,
determinar a manutenção d
o maquinário defeituoso em local coberto e protegi
do, garantindo sua integridade
(ID.

331650889
).

O

preparo foi recolhido
(ID.

331777881
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido
pelo relator à época

(ID.

333309384
)
.

Regularmente intimadas, as
agravadas
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme cert
ificado nos autos em 11/02/2026 (ID.
346296865
).

Posteriormente, em 19/02/2026,
a a
gravada
Vamos
Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.
apresentou petição intempestiva, na qual suscita preliminarmente a ocorrência de decadência do direito do Espól
io a
gravante quanto ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda da plantadeira e devolução do valor pago. Subsidiariamente, sustenta a ausência dos requisitos para antecipação da tutela, especialmente o periculum in mora, argumentando que a situação narrada perdura desde 2021, não havendo urgência contemporânea a justificar medida liminar extrema.

(ID.

347323857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
agrava
nte
Espólio
d
e Celeste
Brock

ajuizou

Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais
e Morais
(
n
.
1013667-68.2025.8.11.0037
) em desfavor
da
Vamos Comé
rcio
de Máquinas Agrí
colas Ltda.
e
A
GCO do Brasil Soluções Agrí
colas
Ltda.
.

O
autor, ora agravante, narra que
adquiriu, em dezembro
/
2021, conjunto de maquinários agrícolas, consistente em plantadeira Momentum 40 linhas, trator Valtra S374 e pulverizador Valtra BS3330, pelo valor total aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), destinados à atividade de plantio de soja e milho na Fazenda Matrinchã.

Aduz
que, logo após a entrega dos equipamentos, a plantadeira apresentou sinais de uso anterior e defeitos graves e recorrentes, tais como travamento do sistema hidráulico, desnível nas linhas de semeadura e falhas na dosagem de sementes
. Argumenta
que, mesmo após inúmeras revisões e assistências técnicas realizadas entre 2021 e 2024 pelas concessionárias autorizadas, os vícios persistiram sem solução eficaz.

Relata ainda que, em agosto
/
2024, a primeira
a
gravada recolheu a plantadeira para nova revisão, mantendo-a sob sua posse por mais de um ano. Durante esse período, o equipamento teria sido mantido em condições precárias de conservação, conforme fotografias juntadas aos autos.

A
lega
também incompatibilidade técnica entre o trator e a plantadeira, montada com espaçamento de 50 cm em vez dos 45 cm recomendados pelo fabricante, comprometendo o desempenho do conjunto.

Na petiçã
o inicial da ação de origem, o a
gravante pleiteou, em caráter liminar, a concessão de tutela d
e urgência para que as r
equeridas fossem compelidas a restituir imediatamente o valor pago pela plantadeira mediante caução, ou subsidiariamente depositar judicialmente o montante, ou ainda fornecer provisoriamente conjunto agrícola compatível, além de conservar adequadamente o maquinário sob sua guarda.

O Juízo de origem

in
deferi
u

a tutela
requerida
, em
07/11
/202
5
,

sob os
seguintes
fundamento
s:

“
(...)

No
caso em apreço, a parte autora instruiu a inicial com vasta documentação, incluindo laudos técnicos que, em tese, corroboram a existência dos vícios e da incompatibilidade do maquinário.

Contudo, a controvérsia envolve questões técnicas de elevada complexidade, cuja elucidação demanda, por prudência, a instauração do contraditório. A análise unilateral dos fatos, neste momento processual, não permite a formação de um juízo de certeza necessário para o deferimento de medida tão gravosa, como a determinação de depósito de vultosa quantia.

Ademais, a concessão da medida, nos moldes requeridos, poderia gerar um risco de dano reverso às partes requeridas, caso a demanda, ao final, seja julgada improcedente.

Portanto, a matéria de fundo exige dilação probatória, sendo temerário o deferimento da tutela antes da oitiva da parte contrária.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a própria aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica é matéria controvertida, especialmente em contratos firmados por produtores rurais para o fomento de sua atividade econômica.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a definição sobre a distribuição do encargo probatório deve ocorrer em momento processual oportuno, preferencialmente na fase de saneamento do processo, conforme previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. Tal medida assegura que a decisão seja proferida após a delimitação dos pontos controvertidos, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
(...
)

Dessa forma, a análise aprofundada sobre a incidência da legislação consumerista e a eventual inversão do ônus probatório será realizada em momento processual adequado.

Ante o exposto:

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos autorizadores, notadamente a inequívoca probabilidade do direito, que demanda a instauração do contraditório.

2.
POSTERGO a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.
”

(ID.

331656864
).

Irresignad
o
,

o autor/
agravante
interpôs o
presente recurso
, visando
a

reforma da decisão.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

merece

acolhimento.

Impende consignar antes da análise do mérito recursal
que
a agravada
Vamos
Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.
apresentou petição
em 19/02/2026,
a qual
protocolada após a certificação do decurso do prazo para apresentação de contrarrazões, ocorrida em 11/02/2026, razão pela qual não pode ser conhecida como contraminuta recursal.

Nada obstante, a alegação de decadência veiculada na referida manifestação diz respeito
a
matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 210 do Código Civil, o que autoriza seu exame incidental.

Sustenta a agravada que a pretensão redibitória estaria fulminada pela decadência, porquanto os vícios do bem teriam sido constatados logo após sua entrega, em 2021, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em outubro de 2025. Invoca, para tanto, o prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 445 do Código Civil ou, subsidiariamente, o prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora relevante, a tese não comporta apreciação definitiva nesta fase processual.

A verificação da decadência pressupõe a prévia definição de questões jurídicas e fáticas ainda pendentes de instrução e deliberação pelo Juízo de origem, notadamente a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e o regime normativo aplicável, matéria cuja análise foi expressamente reservada para momento processual oportuno.

Além disso, a aferição do termo inicial do prazo decadencial demanda a apuração de circunstâncias controvertidas, como a natureza dos vícios alegados (aparentes ou ocultos), o momento da ciência inequívoca dos defeitos pelo adquirente
e os efeitos das sucessivas intervenções realizadas pelas agravadas para reparo do equipamento.

Impende consignar que, e
mbora o
c.
Superior Tribunal de Justiça tenha assentado que a reiteração do mesmo vício não implica reinício do prazo decadencial a cada
novo reparo (
REsp
1.684.132/CE
), a incidência desse entendimento ao caso concreto reclama exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal.

Nesse contexto, a apreciação da decadência deve ser reservada ao Juízo de origem, após a adequada instrução do feito e observância plena do contraditório, evitando-se indevida supressão de instância.

A postergação do exame da matéria, portanto, decorre da necessidade de cognição exauriente sobre questões ainda controvertidas e essenciais à sua correta solução.

Passa-se ao exame meritório.

A
probabilidade do direito
, para fins de tutela de urgência, não exige certeza quanto à procedência da pretensão, mas apenas juízo de plausibilidade extraído dos elementos disponíveis em cognição sumária.

No caso, o agravante instruiu a inicial com robusto acervo documental, composto por notas fiscais, registros de atendimentos técnicos, relatórios de manutenção, fotografias, vídeos, laudos técnicos e laudo pericial agronômico, além de extensa troca de correspondências eletrônicas mantidas com as agravadas.

Em análise preliminar, os documentos indicam a existência de falhas recorrentes no funcionamento da plantadeira desde as primeiras safras de utilização, abrangendo irregularidades na distribuição de sementes, falhas de sensores e interrupções operacionais.

O laudo técnico particular produzido por profissional habilitado aponta correlação entre tais ocorrências e prejuízos de produtividade nas áreas cultivadas.

Também se revela relevante, para fins de aferição da plausibilidade do direito invocado, o fato de a própria agravada ter reconhecido, em comunicações juntadas aos autos,
a
necessidade de revisões e intervenções técnicas no equipamento, bem como ter formalizado procedimento de
recall
, c
ircunstâncias que, ao menos em j
uízo preliminar, reforçam a verossimilhança das alegações de persistência dos problemas apontados pelo adquirente.

Igualmente, a tese de inadequação da configuração da plantadeira encontra amparo em documentos que indicam possível divergência entre a montagem realizada e as especificações técnicas originalmente recomendadas pelo fabricante, matéria que, embora dependa de confirmação por prova pericial judicial, não se mostra desprovida de suporte probatório.

Diante desse contexto, reputa-se presente a probabilidade do direito em grau suficiente para amparar a concessão de medida acautelatória.

Os elementos constantes dos autos
apont
am, em análise perfunctória, a plausibilidade da existência de vícios no equipamento e da persistência das falhas alegadas ao longo do tempo.

Todavia, esse mesmo conjunto probatório ainda não autoriza a adoção da providência mais gravosa postulada pelo agravante, consistente na imediata restituição do valor integral pago pelo maquinário ou em seu depósito judicial.

A conclusão acerca da origem, extensão e imputabilidade dos alegados vícios demanda instrução probatória mais aprofundada, especialmente mediante perícia judicial e observância do contraditório, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com o grau de segurança necessário que os defeitos decorrem exclusivamente de falha de fabricação, montagem ou projeto.

Assim, embora presente a probabilidade do direito para fins de tutela provisória, ela não se mostra suficientemente robusta para justificar medida de caráter satisfativo e potencialmente irreversível, como a restituição imediata da integralidade do valor pago pelo equipamento.

O
perigo de dano
, para fins de tutela de urgência, exige a demonstração de risco concreto e atual de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

Na presente hipótese
, o agravante sustenta que a indisponibilidade da plantadeira compromete a execução da
safra agrícola
, com potencial impacto na produtividade e na condução regular de sua atividade econômica.

Impende consignar que, e
mbora as agravadas ressaltem que a controvérsia remonta a 2021, tal circunstância, por si só, não afasta a urgência contemporânea, sobretudo porque os alegados prejuízos se renovam a cada ciclo produtivo.

Consta dos autos que o equipamento permanece na posse da agravada desde agosto de 2024, sem devolução ao adquirente para utilização regular.

Em juízo de cognição sumária, essa situação evidencia a privação prolongada de bem destinado à atividade-fim do agravante, revelando risco concreto de agravamento dos prejuízos decorrentes da impossibilidade de sua utilização durante a safra em curso.

Por outro lado, o perigo de dano, embora presente, não autoriza a concessão da providência mais abrangente postulada
, conforme supramencionado
.

A restituição imediata do valor integral pago pelo equipamento, ou seu depósito judicial, possui inequívoco caráter satisfativo e potencialmente irreversível, aproximando-se do próprio provimento final pretendido na demanda.

Além disso, a medida pode acarretar risco de dano inverso às agravadas, especialmente diante do elevado valor envolvido e da ausência, neste momento processual, de cognição exauriente acerca da responsabilidade pelos alegados vícios.

Desse modo, o requisito do perigo de dano mostra-se apto a justificar a adoção de
providência provisória destinada a mitigar os prejuízos
decorrentes da
indisponibilidade do equipamento, mas não a antecipação integral dos efeitos econômicos pretendidos pelo agravante.

Nesse contexto, verifica-se que
há fundamento suficiente para o deferimento da tutela de urgência em sua modalidade subsidiária.

Com efeito, o fornecimento provisório de conjunto agrícola com capacidade operacional equivalente à do equipamento objeto da controvérsia revela-se medida adequada, proporcional e reversível.

Diversamente da restituição imediata do valor pago ou de seu depósito judicial, a providência não importa antecipação definitiva dos efeitos da pretensão deduzida na ação, limitando-se a assegurar, de forma temporária, a continuidade da atividade produtiva do agravante enquanto perdurar a instrução processual.

A medida encontra amparo na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Como
visto,
os elementos documentais reunidos aos autos conferem plausibilidade à alegação de existência de vícios no equipamento e à circunstância de que o agravante permanece privado de sua utilização.

De igual modo, a indisponibilidade prolongada de maquinário essencial à exploração agrícola evidencia risco concreto de agravamento dos prejuízos a cada ciclo produtivo, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional final.

Além disso, a providência preserva o equilíbrio entre os interesses em conflito. De um lado, viabiliza a continuidade da atividade econômica desenvolvida pelo agravante; de outro, não impõe às
agravadas ônus
irreversível, uma vez que o equipamento disponibilizado poderá ser restituído ao término da demanda, caso a pretensão inicial seja julgada improcedente.

Cumpre ressaltar, por fim, que a presente deliberação não importa prejulgamento do mérito nem antecipa a solução das controvérsias relativas à natureza da relação jurídica, à existência e extensão dos alegados vícios, à responsabilidade das agravadas ou à eventual decadência do direito invocado.

Trata-se, exclusivamente, de medida provisória voltada à preservação da utilidade do processo e à mitigação dos prejuízos decorrentes da prolongada indisponibilidade do equipamento durante a tramitação da demanda.

Pelo
exposto
,
D
OU
PROVIMENTO

ao recurso

para reformar

a decisão agravada e
deferir a tutela de urgência
, determinando que a agravada
Vamos
Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. disponibilize ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação deste acórdão, conjunto agrícola de capacidade operacional equivalente à da plantadeira objeto da demanda, apto ao plantio da área explorada pelo agravante,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (
mil reais), limitada, in
icialmente, ao montante de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026